Tribunal: TJBA
Processo: 0093255-82.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0093255-82.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: CLAUDIO DA PURIFICACAO REIS Advogado(s):MARCELO BRAZIL FERREIRA, ADRIANO GONDIM DE MATOS COUTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DA SEGURADORA. VÍTIMA PEDESTRE EQUIPARADA A CONSUMIDOR (ART. 17 DO CDC). SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COM FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO (ART. 14 DO CDC). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. ACIDENTE GRAVE COM PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE (SÚMULA 387/STJ). INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA LIMITADA À COBERTURA CONTRATUAL (SÚMULA 537/STJ). LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DPVAT. DEDUÇÃO INVIÁVEL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM LIDE SECUNDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por vítima de atropelamento por veículo operado por concessionária de transporte público. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da transportadora e da seguradora, condenando-as ao pagamento de R$100.000,00(-) por danos morais, R$80.000,00(-) por danos estéticos, pensão mensal de um salário-mínimo até os 70 anos do autor, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. Os embargos de declaração opostos pela seguradora esclareceram a limitação da condenação aos valores constantes na apólice. II. Questão em discussão 2. Analisa-se a responsabilidade da seguradora denunciada à lide por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo transporte público, especialmente quanto à cobertura securitária para danos morais e estéticos, a alegação de culpa exclusiva da vítima, os efeitos da liquidação extrajudicial quanto à exigibilidade dos encargos e a necessidade de dedução do seguro obrigatório (DPVAT), bem como a incidência de honorários advocatícios na lide secundária. III. Razões de decidir 3. A relação entre usuário do transporte público e concessionária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo sendo pedestre, o autor é consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). 4. A responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa. A seguradora, denunciada à lide, responde solidariamente nos limites da apólice (Súmula 537/STJ). 5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da ausência de provas robustas. A mera suspeita de embriaguez não configura excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC). 6. É possível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que configuradas de forma autônoma (Súmula 387/STJ), o que ocorreu no presente caso. 7. A decretação da liquidação extrajudicial da seguradora não impede a fixação de correção monetária e juros no título judicial. A exigibilidade desses encargos, contudo, fica suspensa até o pagamento do passivo da massa liquidanda (art. 18 da Lei 6.024/74). 8. A compensação com o seguro obrigatório (DPVAT) somente é possível mediante prova de seu efetivo recebimento, ausente nos autos. Assim, inaplicável a dedução (Súmula 246/STJ). 9. A participação ativa da seguradora na lide secundária autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por fato do serviço de transporte público é objetiva, sendo devida a indenização à vítima, mesmo que pedestre, por configurar consumidor por equiparação. 2. A seguradora denunciada à lide responde solidariamente pelos danos indenizáveis, nos limites da apólice. 3. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a fixação de juros e correção monetária no título executivo, suspendendo apenas sua exigibilidade até o pagamento do passivo, nos termos da Lei 6.024/74. 4. É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, desde que demonstradas autonomamente. 5. A dedução de valores relativos ao seguro obrigatório (DPVAT) da indenização judicial depende de prova inequívoca de pagamento. 6. A seguradora que contesta os pedidos autorais em lide secundária deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)